Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724475-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON LUAN BRITO PEREIRA IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por ABEL GOMES CUNHA em favor de JACKSON LUAN BRITO PEREIRA (paciente), pleiteando o trancamento da ação penal n.o 0710862-77.2024, em virtude da incidência do princípio da insignificância. Em suas razões (Id 60327415), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público por supostamente vender ao usuário Anderson uma porção de cocaína, em forma de pó, acondicionada em plástico verde, com massa líquida de 1,21g. Sustenta que, ao apresentar defesa, argumentou não ter sido caracterizada a mercancia e a quantidade seria para consumo pessoal. Entretanto, o Magistrado a quo optou por receber a denúncia. Defende que o paciente deve ser absolvido sumariamente, tendo em vista a quantidade ínfima de entorpecente apreendido, o que configuraria atipicidade da conduta. Requer a absolvição sumária do paciente ou a desclassificação da conduta para usuário, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal. É o relatório. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR